Tribunal: TJDFT
Processo: 0024476-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0024476-23.2016.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do CPC, pois a autora não atendeu às determinações de emenda para adequar a petição inicial da ação anulatória ao rito dos embargos à execução fiscal, após redistribuição do feito do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para o juízo da Vara de Execução Fiscal do DF. Nas razões recursais, a apelante, em síntese, refuta os embargos à execução como único meio de defesa com a finalidade de desconstituir o título executivo, à luz do art. 38 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), sob pena de violação à garantia constitucional do direito de ação. Em contrarrazões, o Distrito Federal[2] suscita a preclusão da matéria relativa à determinação de emenda, haja vista o não conhecimento do correspondente agravo de instrumento interposto pela aqui apelante, na ocasião (processo n. 0702217-13.2017.8.07.0000). Assim, em observância aos termos do art. 10 do CPC, à apelante, para manifestação de direito sobre a tese preclusiva, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12059415. [2] Id. 12059420.